Tribunal: TJSP
Processo: 1039583-66.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Revisional de contrato c.c. devolução de valores – Ação visando o afastamento de irregularidades em contrato de financiamento de veículo e restituição em dobro dos valores cobrados a maior – Sentença de procedência parcial para afastar a tarifa de avaliação de bem e o seguro e condenar o requerido a restituir de forma simples os valores cobrados a esses títulos – Apelo do

Ementa:
*Apelação – Revisional de contrato c.c. devolução de valores – Ação visando o afastamento de irregularidades em contrato de financiamento de veículo e restituição em dobro dos valores cobrados a maior – Sentença de procedência parcial para afastar a tarifa de avaliação de bem e o seguro e condenar o requerido a restituir de forma simples os valores cobrados a esses títulos – Apelo do requerido defendendo a manutenção integral do contrato – Inconformismo injustificado – Vedada a cobrança da tarifa de avaliação de bem, eis que não comprovado apenas o serviço remunerado por ela – REsp. 1.578.553/SP (Tema 958) – Seguro indevido ante a caracterização de venda casada – REsp. 1.639.320/SP (Tema 972) – Correta a determinação de restituição dos valores cobrados a esses títulos – Sentença mantida.
Recurso improvido.*